Tribunal: TJDFT
Processo: 0711240-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711240-88.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDITH ALVES DOS SANTOS APELADO: BANCO CETELEM S.A. Despacho Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para que participem da sessão de conciliação por videoconferência designada para o dia 5/11/2020 às 13:30h, a realizar-se no CEJUSC-SEG pela plataforma ZOOM MEETINGS, no link https://us02web.zoom.us/j/6131037394, conforme certidão de ID no 20134350. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO